Tribunal: TJSP
Processo: 2073037-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINARES. Nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Inocorrência. Argumentação sucinta que não pode assim ser considerada. Nulidade dos atos subsequentes à decisão que acolheu a recusa do bem imóvel indicado. Inviabilidade. O pedido de constrição de ativos financeiros deve ser analisado pelo juízo sem manifestação do executado.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINARES. Nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Inocorrência. Argumentação sucinta que não pode assim ser considerada. Nulidade dos atos subsequentes à decisão que acolheu a recusa do bem imóvel indicado. Inviabilidade. O pedido de constrição de ativos financeiros deve ser analisado pelo juízo sem manifestação do executado. Ausência de prejuízo.
MÉRITO. O bem imóvel indicado, a despeito de hipotecado em favor do credor, não se mostra suficiente para sanar todas as execuções em trâmite entre as mesmas partes. Regra do CPC, art. 835, § 3o que não tem caráter absoluto. Recomendação/CNJ, no 63 inaplicável.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2073037-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que são agravantes DAFRA DA AMAZONIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MOTOCICLETAS LTDA, ITAVEMA ITALIA VEÍCULOS E
MÁQUINAS LTDA, GLOBALPACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e
MARIO SERGIO MOREIRA FRANCO, é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Repelidas as preliminares,
negaram provimento ao recurso.V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS
ABRÃO
(Presidente
sem
voto),
RÉGIS
RODRIGUES
BONVICINO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073037-31.2020.8.26.0000 -Voto no 15469
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2073037-31.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo de Origem: 33a Vara Cível do Foro Central
Agravantes: Dafra da Amazônia Indústria e Comércio de Motocicletas Ltda.
Itavema Itália Veículos e Máquinas Ltda.
Mario Sergio Moreira Franco
Globalpack Indústria e Comercio Ltda.
Agravado: Banco do Brasil S/A
Magistrado: Dr. Douglas Iecco Ravacci
VOTO no 15469
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PRELIMINARES. Nulidade da decisão por ausência de
fundamentação. Inocorrência. Argumentação sucinta que não
pode assim ser considerada. Nulidade dos atos subsequentes à
decisão que acolheu a recusa do bem imóvel indicado.
Inviabilidade. O pedido de constrição de ativos financeiros
deve ser analisado pelo juízo sem manifestação do executado.
Ausência de prejuízo.
MÉRITO. O bem imóvel indicado, a despeito de hipotecado
em favor do credor, não se mostra suficiente para sanar todas
as execuções em trâmite entre as mesmas partes. Regra do
CPC, art. 835, § 3o que não tem caráter absoluto.
Recomendação/CNJ, no 63 inaplicável.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dafra
da Amazônia Indústria e Comércio de Motocicletas Ltda e outros contra
decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial que lhes move
Banco do Brasil S/A, acolheu a recusa justificada do exequente quanto ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073037-31.2020.8.26.0000 -Voto no 15469
3
imóvel nomeado à penhora e determinou a restrição judicial via Renajud
impedindo a transferência de quinze veículos, além de efetuar o bloqueio de
ativos financeiros em nome dos executados, pelo sistema Bancenjud,
parcialmente satisfeito (R$ 543.723,25).
Pleitearam, inicialmente, antecipação da tutela recursal
para determinação do cancelamento da constrição realizada nos veículos e o
levantamento da penhora dos ativos financeiros, bem como a suspensão de
novos atos constritivos. No mais, preliminarmente, nulidade da decisão
agravada por falta de fundamentação e por ausência de publicidade daquela
que acolheu a recusa do agravado ao bem imóvel indicado, sendo declarados
nulos todos os atos subsequentes. No mérito, provimento, determinando-se
que a penhora recaia exclusivamente sobre o bem imóvel hipotecado em
favor do credor, obstando as constrições determinadas pelo juízo. Aduz
ainda a necessidade de incidência da Recomendação no 63 do CNJ.
A pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal
foi indeferida. Apresentada contraminuta.
É o relatório.
Afastam-se as preliminares.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ausência
de fundamentação. O magistrado acolheu os argumentos deduzidos pelo
exequente, ora agravado, não havendo se confundir concisão com ausência
de fundamentação.
“Fls. 103/110 e 140/144: diante da discordância da
exequente quanto ao imóvel nomeado à penhora, e havendo inúmeras
execuções que ultrapassam o valor do bem, acolho como justificada a
recusa, especialmente porque a experiencia nos mostra que imóveis levados
a leilão judicial normalmente alcançam percentual abaixo da avaliação,
não se mostrando capaz de garantir o pagamento da presente execução”
(fls. 83).
Da mesma forma, não merece guarida a outra eiva
apontada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073037-31.2020.8.26.0000 -Voto no 15469
4
Com efeito, compulsando-se os autos originais, verifica-
se às fls. 103/110 que os agravantes indicaram à penhora bem imóvel,
recusada pelo banco exequente, que requereu, na mesma petição, a
constrição de ativos financeiros e de veículos para a satisfação do crédito
(140/144).
Diante disso, o juízo acolheu a recusa justificada e
determinou pesquisas juntos aos órgãos para a efetivação das constrições
requeridas.
Nos termos do CPC, art. 854, o pedido de penhora de
ativos financeiros, por razões lógicas, deve ser analisado sem prévia ciência
dos executados, o que ocorreu na hipótese, inexistindo, portanto, qualquer
prejuízo.
Quanto ao mérito, os agravantes indicaram à penhora
um bem imóvel, que possuía garantia hipotecária para diversas operações de
crédito contratadas pelas mesmas partes.
É pacífico, como reiterado pelos agravantes, o
entendimento de que o bem dado em garantia real, a denominada “garantia
natural” possui prevalência sobre a ordem elencada no CPC, art. 835,
conforme o disposto no seu § 3o.
Contudo, essa prioridade não deve ser interpretada de
forma literal, rasa, porquanto, caso esse bem não se mostre suficiente para a
satisfação do crédito, nada impede a constrição de outros.
Essa é a hipótese dos autos.
Os agravantes deram em garantia a diversos contratos o
mesmo bem imóvel; todas foram inadimplidas, de tal sorte que referido bem
mostrou-se insuficiente para garantir a totalidade do crédito.
As dívidas de seis execuções de títulos extrajudiciais
ajuizadas pelo agravado, em novembro de 2019, chegavam a R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073037-31.2020.8.26.0000 -Voto no 15469
5
40.332.343,45, montante que, certamente, foi em muito superado. Por outro
lado, o bem imóvel, segundo dito pelos próprios agravantes às fls. 107 dos
autos originais, visava garantir um débito de até R$ 38.725.000,00 e, neste
ponto, como fundamentado pela origem, é sabido e consabido que os
imóveis levados à leilão normalmente alcançam valores menores.
Assim, o bem indicado com garantia hipotecária não se
revela suficiente para saldar a integralidade da dívida. Ademais, não se
revela razoável, ainda, como aduzido pelos agravantes, que as seis
execuções
fiquem
estagnadas,
aguardando
avaliação,
alienação
e
expropriação do bem imóvel, para, na sequência, distribuir-se o resultado da
alienação e, posteriormente, retomar os atos expropriatórios, pois sabe-se de
antemão que o produto de sua alienação não será capaz de satisfazer todas as
dívidas executadas.
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula
de crédito bancário. Título garantido por alienação fiduciária de bens
móveis. Penhora de imóveis de titularidade da parte executada.
Admissibilidade. Demonstração suficiente de desvalorização e de baixa
liquidez da garantia. Inversão da ordem de preferência de penhora
devidamente justificada. Credor, ademais, que renunciou expressamente
aos bens dados em garantia. Recurso provido para determinar a penhora
dos imóveis, com o consequente cancelamento das averbações dos bens
alienados fiduciariamente” (11a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2137400-27.2020.8.26.0000, Rel. Gilberto dos Santos, j.
4/8/2020, grifado).
E, também, o STJ:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
NOMEAÇÃO
DE
BENS
À
PENHORA.
CRÉDITO
GARANTIDO POR PENHOR. PREFERÊNCIA DO ART. 655, § 1o, DO
CPC. RELATIVIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E RECUSA DO
CREDOR. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art.
535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta,
aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide, não
estando o magistrado obrigado a rebater, um a um, os argumentos
deduzidos pelas partes. 2. "Na execução de crédito com garantia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073037-31.2020.8.26.0000 -Voto no 15469
6
hipotecária,
pignoratícia
ou
anticrética,
a
penhora
recairá,
preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a coisa pertencer a
terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora" (art. 655, § 1o,
do CPC). 3. Relatividade da preferência indicada no art. 655, § 1o, do CPC.
Precedentes. 4. Hipótese em que a garantia pignoratícia consiste em
debêntures de uma empresa falida, bem de difícil liquidez. 5. Inviabilidade
de se contrastar o entendimento do Tribunal de origem acerca da ausência
de liquidez das debêntures e da efetiva recusa do credor a sua penhora, em
razão do óbice da Súmula 7/STJ. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”
(3a turma, Resp no 1485790/SP, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j.
11/11/2014, grifado).
Nunca é demais lembrar que, a despeito de a execução
dever se proceder de forma menos onerosa ao executado, se dá no interesse
do credor (CPC, art. 797), bem como no princípio da utilidade do processo.
Por fim, não há que se falar em aplicação da
Recomendação no 63 do CNJ (adoção de medidas para a mitigação do
impacto decorrente das medidas de combate à contaminação pelo novo
coronavírus causador da Covid-19), pois destinadas ao juízos com
competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e
falência o que não é o caso, notadamente porque as execuções foram
originadas por dívidas contraídas muito tempo antes da situação de
pandemia, não podendo a crise econômica servir de salvaguarda para todas
as execuções em curso.
Diante do exposto, repelidas as preliminares, nega-se
provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator